Tribunal: STF
Processo: HC 267078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ALTERAÇÃO NA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 29.12.2025, em benefício de Janiffer Souza Ribeiro, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.229.720/SP. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, fixando a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6, resultando em pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, em regime semiaberto, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos.
2. A recorrida foi condenada por tráfico internacional de drogas, ao ser flagrada no Aeroporto Internacional de Guarulhos transportando 2.282,9 gramas de cocaína em massa líquida acondicionada em garrafas camufladas, após retornar de Hong Kong, portando ainda US$ 700,00.
3. A decisão monocrática afastou a incidência da Súmula nº 7/STJ, por tratar-se de revaloração jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido, e fixou a minorante no patamar mínimo de 1/6, considerando a gravidade concreta do delito. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência da Súmula nº 7/STJ seria aplicável ao caso, impedindo a revaloração jurídica dos fatos; e (ii) saber se a fração máxima de 2/3 da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 poderia ser aplicada, considerando a condição de ‘mula’ e a ausência de elementos concretos que indiquem dedicação ou integração da recorrida à organização criminosa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A revaloração jurídica de circunstâncias fáticas consolidadas no acórdão recorrido não configura revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula nº 7/STJ. 
6. A condição de ‘mula’ do tráfico internacional, por si só, não afasta a aplicação do tráfico privilegiado, mas justifica a modulação da fração no patamar mínimo de 1/6, considerando o papel relevante desempenhado na logística do narcotráfico transnacional.
7. A quantidade expressiva de droga (2.282,9 gramas de cocaína) e sua natureza altamente deletéria, somadas ao contexto transnacional e à apreensão de numerário em moeda estrangeira, evidenciam maior reprovabilidade da conduta, justificando a fração mínima. 
8. A jurisprudência consolidada admite que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas na terceira fase da dosimetria para modulação da causa de diminuição, desde que não tenham sido valoradas na pena-base, evitando-se o bis in idem. 
9. As Regras de Bangkok e o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero não impedem a adequada calibração da fração da causa de diminuição, quando elementos concretos revelam maior gravidade da conduta. 
10. A Súmula nº 607/STJ confirma que a majorante do tráfico transnacional de drogas se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 6).

2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que a paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de dois terços, não de um sexto, como definido pelo Superior Tribunal de Justiça ao reformar a apelação criminal. 

Alega que a paciente teria atuado “apenas como ‘mula’, função esta intermediária, da qual não é possível inferir a dedicação ou integração do réu à organização criminosa, sendo assim possível a aplicação da redutora, conforme jurisprudência” deste Supremo Tribunal (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que a decisão recorrida “não merece prosperar, pois as condições impostas para a aplicação da redutora são favoráveis a ora paciente, ou seja, não integra organização criminosa e não se dedica à atividade criminosa e diante do preenchimento desses requisitos, impõe-se a redução da sanção na fração máxima, tendo em vista que o julgador ao considerar que a paciente se dedicava à atividade criminosa, baseou-se em fatos circunstâncias, os quais não possuem outras provas que corroborem para esta conclusão. Assim, mostra-se o cabimento da aplicação da causa de redução no máximo legal de 2/3. Ademais, após a análise da aplicação da minorante no grau máximo, requer-se que seja reavaliado o regime inicial de cumprimento da pena e, assim, sejam feitas as alterações cabíveis, bem como que seja verificada a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos” (fl. 12, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja reformada a decisão atacada que deu provimento ao recurso especial interposto pela acusação” (fl. 13, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.

4. Consta do processo que a paciente foi condenada, em 19.9.2024, à pena de cinco anos, três meses e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 63, e-doc. 3). 

5. Em 28.4.2025, ao julgar a Apelação n. 5002158-54.2024.4.03.6119, interposta pela defesa, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de metade. A pena foi fixada em dois anos e onze meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 20, e-doc. 4). 

6. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 2.229.720/SP interposto pelo Ministério Público Federal, para fixar a fração de um sexto em relação à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pena foi redimensionada para quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nestes termos:
“Mantenho a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme fixado pelo Tribunal de origem. 
Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém deixo de reduzir a pena em observância à Súmula n. 231/STJ. 
Na terceira fase, aplico a majorante do art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, elevando a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa. Por fim, aplico a minorante do art. 33, §4º, da mesma lei, agora no patamar de 1/6, tornando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 dias-multa. 
Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a pena aplicada supera o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal” (fls. 140-143, e-doc. 4).

7. Em 13.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desproveu o agravo regimental interposto pela defesa, com estes fundamentos:
“Quanto ao mérito propriamente dito, a questão central reside em definir o patamar adequado para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, dispositivo que permite a redução da pena de um sexto a dois terços quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 
A jurisprudência desta Quinta Turma e da Terceira Seção firmou orientação no sentido de que a condição de ‘mula’ do tráfico internacional, por si só, não afasta a aplicação do tráfico privilegiado, mas constitui elemento concreto apto a justificar a modulação da fração no patamar mínimo de 1/6. 
Essa compreensão deriva do reconhecimento de que o transportador de entorpecentes no contexto do tráfico transnacional desempenha papel de relevo na cadeia do narcotráfico, viabilizando a logística de movimentação internacional da droga, ainda que eventual seja sua colaboração. O grau de reprovabilidade da conduta, nessa hipótese, revela-se sensivelmente superior ao do agente que pratica o tráfico em escala reduzida e sem articulação com estruturas criminosas mais complexas. 
No julgamento do AgRg no AgRg no AREsp 2.644.586/RJ, esta Quinta Turma, em 21 de maio de 2025, assentou que a condição de ‘mula’ justifica a fração mínima quando fundada em dados concretos do caso. 
No mesmo sentido, entendimento da Sexta Turma:
(...) Além do critério relacionado ao papel desempenhado no tráfico internacional, a Terceira Seção consolidou entendimento segundo o qual a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para modular a fração da causa de diminuição na terceira fase da dosimetria, desde que não tenham sido valoradas na fixação da pena-base, evitando-se o bis in idem. Essa orientação permite que circunstâncias relevantes do fato concreto sejam ponderadas na calibração do redutor, respeitando-se a proporcionalidade e a individualização da pena. 
No caso em exame, o acórdão recorrido estabeleceu a pena-base no mínimo legal, de modo que a quantidade de 2.282,9 gramas de cocaína em massa líquida e a natureza altamente deletéria do entorpecente não foram empregadas na primeira fase da dosimetria. Torna-se, portanto, juridicamente admissível utilizar esses vetores na terceira fase para justificar a fixação da minorante no patamar de 1/6, sem que isso configure dupla valoração da mesma circunstância. 
A recorrida foi surpreendida no Aeroporto Internacional de Guarulhos após retornar de Hong Kong, transportando quantidade expressiva de cocaína acondicionada em embalagens camufladas, em típica operação de logística internacional do narcotráfico. A apreensão de numerário em moeda estrangeira reforça o contexto de remuneração pelo serviço prestado à cadeia do tráfico transnacional. Esses elementos, extraídos do próprio acórdão recorrido, evidenciam que a atuação da recorrida, ainda que episódica, inseriu-se em dinâmica criminal de maior gravidade, justificando a redução no patamar mínimo. 
A tese defensiva de que inexistem elementos concretos para afastar a fração máxima não se sustenta diante do quadro fático delineado. A jurisprudência desta Corte Superior não exige prova formal de integração permanente em organização criminosa para autorizar a modulação no mínimo. Basta que o conjunto de circunstâncias revele maior reprovabilidade da conduta, seja pela quantidade da droga, pela logística empregada, pelo contexto transnacional ou pela remuneração auferida. No presente caso, todos esses elementos estão presentes.
Os precedentes invocados pela defesa, que admitem a fração máxima em casos de ‘mula’, não se aplicam à hipótese em análise. Aqueles julgados referem-se a situações em que a quantidade da droga era reduzida ou em que não havia outros indicativos de inserção em contexto de maior gravidade. A massa líquida de 2.282,9 gramas de cocaína, somada à logística internacional e ao numerário apreendido, distancia significativamente o presente caso daqueles em que se admitiu a fração de 2/3. 
Quanto à invocação das Regras de Bangkok e do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, registro que tais diretrizes devem efetivamente orientar a atuação jurisdicional, especialmente no que toca ao regime de cumprimento de pena e às condições de execução.
Contudo, esses princípios não impedem a adequada calibração da fração da causa de diminuição quando elementos concretos revelam maior reprovabilidade da conduta. A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorrem da própria extensão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, harmonizando-se com os critérios legais previstos nos arts. 33, § 2º, alínea ‘b’, e 44, inciso I, ambos do Código Penal. 
A pena redimensionada de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ao lado do valor-base do dia-multa e do contexto fático da condenação, inviabiliza a conversão da pena privativa em restritivas de direitos, nos termos da legislação vigente e da orientação jurisprudencial desta Corte. Não se trata de rigor excessivo, mas de aplicação proporcional e individualizada da sanção penal, considerando a efetiva gravidade concreta do delito praticado. 
Por fim, registro que a Súmula n. 607/STJ consolida o entendimento de que a majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras, o que resta plenamente demonstrado no caso em apreço. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida” (fls. 175-178, e-doc. 4).

8. A defesa insurge-se contra o percentual de um sexto da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, definido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao Recurso Especial n. 2.229.720/SP interposto pela acusação e reformar a apelação pela qual se teria aplicado percentual de metade. Argumenta não ter sido apresentada fundamentação idônea para aplicar o percentual mínimo previsto em lei. 

Ao fixar o percentual de um sexto previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou as circunstâncias e a gravidade concreta do crime. Fundamentou que, no caso em espécie, a conduta exercida pela paciente ao cometer o crime de tráfico transnacional de entorpecente foi de elevada gravidade, evidenciada a apreensão de US$ 700,00 (setecentos dólares), a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (2.282,9g de cocaína em massa líquida) (fls. 173 e 177, e-doc. 4).

Foi realçado que a paciente “foi surpreendida no Aeroporto Internacional de Guarulhos após retornar de Hong Kong, transportando quantidade expressiva de cocaína acondicionada em embalagens camufladas, em típica operação de logística internacional do narcotráfico. A apreensão de numerário em moeda estrangeira reforça o contexto de remuneração pelo serviço prestado à cadeia do tráfico transnacional. Esses elementos, extraídos do próprio acórdão recorrido, evidenciam que a atuação da recorrida, ainda que episódica, inseriu-se em dinâmica criminal de maior gravidade, justificando a redução no patamar mínimo” (fl. 177, e-doc. 4). 

9. Assim, no exercício do livre convencimento motivado da instância antecedente, foi apresentada fundamentação idônea para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto.
 
10. Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício ... 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).

Confiram-se também os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (…) Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.’ Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada – aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte. (…) Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 241.323-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.10.2024). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA: A) A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, NA METADE; B) O REGIME INICIAL SEMIABERTO; C) A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.490-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.8.2023). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADEDE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL DE 1/6: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.252-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.10.2021).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte agravante busca a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base, na redução do tráfico privilegiado e a fixação de regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a fração aplicada na dosimetria da pena pode ser revista na via do habeas corpus; e (ii) se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base, do redutor do tráfico privilegiado e do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto. O controle pelos Tribunais Superiores limita-se à legalidade e constitucionalidade dos critérios utilizados, sendo inviável sua reanálise no habeas corpus por demandar dilação probatória. 5. No caso, o Tribunal de Justiça justificou o aumento da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 2,5kg de maconha), e o Superior Tribunal de Justiça consignou que a aplicação da fração de 1/2 na redução do tráfico privilegiado decorre do envolvimento da agravante com organização criminosa, na condição de ‘mula’. 6. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.711-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).
11. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que patenteie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a autorizar a concessão da ordem de ofício.

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora